Tribunal: TJDFT
Processo: 0721959-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. ARTIGOS 158, § 1o E 157, § 2o, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. CONHECIMENTO PARCIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.
1. O pedido de conversão da preventiva em domiciliar deve ser inicialmente dirigido à instância de origem. Sua apreciação diretamente por esta Turma configura supressão de instância. Admissão parcial do writ.
2. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública e a proteção à integridade física e mental das vítimas, não se evidencia ilegal a decisão que decretou a constrição cautelar.
3. Sendo necessária a segregação cautelar, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito – incidindo raciocínio análogo em relação ao afastamento da cautelar devido às eventuais condições pessoais do paciente.
4. O argumento da desproporcionalidade da prisão cautelar em relação à pena a ser aplicada representa prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal. Não é dado ao julgador, pela estreita via do writ, antever o regime prisional a ser fixado em caso de condenação.
5. Ordem denegada.